Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013336-68.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOEL JONES GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia MT-109, no qual o recorrente atribui ao Estado de Mato Grosso responsabilidade pela má conservação da via.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A controvérsia consiste em verificar se a Administração Pública deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo recorrente, com base na alegação de omissão na manutenção da rodovia estadual, e se há comprovação do nexo causal entre o acidente e a suposta omissão estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e da teoria da culpa administrativa.
2. A existência de buracos ou más condições na via, por si só, não caracteriza automaticamente o dever de indenizar, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo particular.
3. O ônus da prova quanto ao nexo de causalidade e à omissão culposa do Estado recai sobre o autor da demanda (art. 373, I, do CPC), o que não foi demonstrado nos autos, já que não há elementos suficientes para comprovar que o acidente decorreu exclusivamente das condições da via pública.
4. A ausência de depoimentos testemunhais e a insuficiência das provas documentais juntadas, tais como fotografias e boletim de ocorrência, não permitem concluir, de forma inequívoca, que o evento danoso foi causado pela omissão estatal.
5. A jurisprudência do TJMT tem consolidado o entendimento de que a responsabilidade do ente público por acidentes em vias públicas exige prova efetiva da omissão estatal e do nexo causal, sendo insuficiente a mera existência de buracos ou obstáculos na pista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de acidente em rodovia pública depende da comprovação do nexo de causalidade entre a omissão na manutenção da via e o evento danoso, sendo insuficiente a mera existência de buracos na pista quando há circunstâncias concorrentes.
2. Nos casos de responsabilidade subjetiva do Estado, o ônus da prova quanto à culpa administrativa recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013336-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL JONES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 033.103.841-28 (RECORRENTE), FELIPE PEREIRA PEDRO - CPF: 124.255.006-26 (ADVOGADO), DIEGO EMERENCIANO BRINGEL DE OLIVEIRA - CPF: 944.066.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025